Tribunal: TJDFT
Processo: 0718365-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0718365-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DALLA COSTA DIDEROT, VINICIUS DALLA COSTA DIDEROT, TATIANA PESSOA DALLA COSTA DIDEROT, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, observada a prerrogativa do Distrito Federal e do IPREV de prazo em dobro (CPC/15 183), sobre a decisão da d. Presidência que determinou o rejulgamento do agravo de instrumento (ID 56470803). Após, retornem os autos conclusos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator